Tribunal: TJBA
Processo: 0306023-37.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306023-37.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A e outros (5)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO ANTERIOR À MP 1.963-17/2000. ILEGALIDADE. TAXA ANBID. NULIDADE. SÚMULA 176/STJ. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. CONHECER AMBOS OS APELOS E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO JOSÉ DOS SANTOS e OUTROS e NEGAR PROVIMENTO AO APELO de BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO S/A.

1. Aplica-se o CDC aos contratos bancários (Súmula 297/STJ).

2. É vedada a capitalização de juros em contratos anteriores à MP 1.963-17/2000.

3. É nula a Taxa ANBID (Súmula 176/STJ).

4. Juros moratórios limitados ao pactuado (1% a.m.).

5. Impenhorabilidade do bem de família reconhecida de ofício.

6. Gratuidade deferida aos herdeiros hipossuficientes.

7.
AMBOS OS APELOS CONHECIDOS. DADO

PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DE JOSÉ DOS SANTOS e OUTROS e NEGAR PROVIMENTO AO APELO de BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO S/A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 0306023-37.2014.8.05.0274, em que figuram como Apelantes/Apelados JOSE DOS SANTOS e OUTROS e BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER AMBOS OS APELOS E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO JOSÉ DOS SANTOS e OUTROS
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO de BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO S/A
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, .............de.........................de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA